Tribunal: STF
Processo: HC 212370
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 701.527/RS impetrado no âmbito do STJ.



    Alega, em síntese, que o STJ deve dar preferência ao julgamento do referido writ, pois o paciente está preso há mais de sete anos e a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, sem o crivo do contraditório e ampla defesa. 



    Busca-se, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a imediata inclusão do HC 701.527/RS em pauta de julgamento. 



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso concreto, a autoridade coatora prestou as seguintes informações sobre o andamento do writ (eDOC 8):



    (...)



    O processo fora distribuído, em 21 de outubro de 2021, à minha relatoria, e, na mesma data, proferi despacho solicitando informações ao juiz natural e determinando vista ao Ministério Público Federal para parecer, voltando concluso em 9 de novembro de 2021. 



    Por fim, informo que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento nas próximas semanas. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Observo que não há liminar pendente de apreciação. Além disso, a autoridade coatora informou que os autos já estão sendo analisados e serão levados a julgamento em breve. 



    Nesse contexto, tudo indica que o deslinde do feito se aproxima. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente